Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DENÚNCIA OFERECIDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BOMBEIRO MILITAR FORA DE SERVIÇO. VÍTIMAS POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO. LOCAL NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Réu, bombeiro militar, que estava de folga, quando solicitou ajuda aos policiais militares para encontrar seus bens, que teriam sido subtraídos. Ato contínuo teria caluniado os agentes. O fato de ter-se identificado como bombeiro militar, nesse contexto, não significa valer-se do cargo que ocupa para a prática do crime, pois a conduta não tem relação com o exercício de sua função. Repise-se, ele não estava em serviço. Além disso, a conduta noticiada como criminosa não ocorreu em local sujeito à administração militar.
Nessa hipótese, não se caracteriza gravame à instituição militar, sendo competente para processar e julgar o caso a justiça comum, não a militar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso em sentido estrito desprovido.